Tribunal: STF
Processo: ARE 1544228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - Ação declaratória c/c repetição de indébito - IPTU - Preliminar de inadmissibilidade recursal - Não ocorrência - Recurso da Fazenda Pública que impugna especificamente os fundamentos da sentença - Ilegitimidade ativa - Não configuração, pois a autora faz parte da relação jurídica discutida nos autos. Impugnação ao valor da causa. Valor compatível com o benefício econômico almejado - Preliminares rejeitadas. Lançamento retroativo de IPTU em razão do desdobro do imóvel em 33 unidades autônomas - Pretendida compensação dos valores recolhidos em relação ao imóvel englobado. Não cabimento. Valores que foram disponibilizados na via administrativa para levantamento. Precedentes desta Corte. Sentença reformada - Recurso do Município provido e desprovido o da autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, IX; 145, § 1º; 150, I, II, IV; e, 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia na possibilidade de compensação dos valores de IPTU, pagos nos exercícios de 2013 a 2018, antes do desdobro do imóvel (SQL 085.641.2218-9) em 33 unidades autônomas, com relação ao lançamento retroativo promovido para o mesmo período.



    Razão assiste ao Município.



    É incontroverso nos autos a realização de lançamentos retroativos em virtude do desdobro do imóvel SQL 085.641.2218-9 em 33 novas unidades, nos termos da decisão proferida no âmbito do PA nº 6017.2017/0028264-5 (fls. 1285/1296).



    Em tais situações, estabelece o art. 23, § 1º, II, “b” da Lei Municipal nº 6.989/66, com redação dada pela Lei nº 15.406/2011, que constitui fato gerador de IPTU ocorrido no primeiro dia do mês subsequente ao desdobro, englobamento ou remembramento de lote construído que resulte em constituição de novo terreno não construído.



    Veja-se:



    (...)



    Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade no lançamento, que se encontra, inclusive, amparado no art. 149, VIII, do CTN, pois a comunicação ao Município acerca do desdobro do imóvel ocorreu somente em 2017, mediante instauração do pedido administrativo de cancelamento do imóvel SQL 085.641.2218-9 (fl. 663).



    Além disso, em que pese o pleito de compensação dos valores recolhidos com o montante cobrado no lançamento retroativo, a própria autora reconhece que a Municipalidade disponibilizou restituição na via administrativa do IPTU correspondente ao imóvel unificado (fls. 5), o que também foi confirmado pela Fazenda Pública na contestação (fls. 1422).



    Quanto à pretendida compensação, estabelece o art. 170, do CTN, que sua instituição depende de lei específica, responsável por disciplinar as condições e garantias da benesse legal, a partir das especificidades de cada caso.



    É certo, por um lado, que a Lei Municipal nº 16.670/17 prevê a possibilidade de compensação de créditos e débitos de IPTU em casos de desdobro. Porém, o mesmo texto normativo prevê, em seus arts. 6º e 7º, que sua eficácia depende da edição de decretos regulamentadores pelo Poder Executivo, inexistindo, por outro lado, qualquer comprovação nos autos sobre a existência de tais atos normativos, o que impede o acolhimento da referida pretensão.



    Confira-se:



    (...)



    Por fim, no que se refere à repetição de indébito, embora a autora tenha apresentado nos autos memória de cálculos (fls. 1347/1353), tais valores foram expressamente impugnados pelo Município, o que demandaria dilação probatória para comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente